Tribunal: TJDFT
Processo: 0731214-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731214-03.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ANA CLÁUDIA ARAÚJO SALVADO RECORRIDO: DENISE ARAÚJO SALVADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE, NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA O REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PREVIAMENTE DEFERIDA PARA VENDA DO IMÓVEL E LIBERAÇÃO DOS VALORES. OMISSÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA NO QUE SE REFERE À RECONVENÇÃO. NULIDADE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Na presente hipótese as partes pretendem dissolver o condomínio havido sobre imóvel. A autora almeja obter indenização pelos danos materiais correspondentes aos alugueres eventualmente cobrados em relação ao período de residência da ré no respectivo imóvel, além dos tributos pagos sem a participação da condômina. Finalmente, pretende que a ré seja condenada a indenização por danos morais. 2. A ré ofereceu reconvenção com requerimento de tutela provisória, que foi deferida e devidamente cumprida. No entanto, a sentença recorrida não apreciou o pedido formulado em sede de reconvenção, tendo indeferido a gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão da referida benesse. 3. No caso, a segunda apelante se enquadra na condição de pessoa hipossuficiente, como se encontra devidamente demonstrado nos autos. 4. Na fundamentação da sentença não houve menção ao tema jurídico tratado na decisão que deferiu a tutela provisória, nem tendo havido ainda menção a respeito dos subsequentes ônus de sucumbência. 4.1 A reconvenção é o meio pelo qual o réu (reconvinte) exercita pretensão contra o autor (reconvindo). 5. Recurso da segunda apelante conhecido e parcialmente provido. Recurso da primeira apelante prejudicado. A recorrente afirma violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que não deveria ter sido condenada ao pagamento dos honorários de advogado, a despeito de o pedido reconvencional ter sido julgado procedente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Observa-se que a alienação do imóvel é o resultado prático buscado tanto pela autora quanto pela ré. Ou seja, a ré não manifestou pretensão própria ao formular seu pedido reconvencional. Nesse contexto a procedência do pedido reconvencional seria inevitável, pois houve evidente coincidência entre os pedidos formulados nas respectivas ações. Diante da manifesta inutilidade no manejo da reconvenção, o douto Juízo singular agiu com acerto ao invocar o princípio da causalidade com o intuito de afastar a condenação da reconvinda ao pagamento dos honorários de advogado” (ID 24865184). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Já decidiu o STJ que “Para rever a proporção de vitória/derrota das partes na demanda, aferir a sucumbência recíproca ou mínima, bem como a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, ante o princípio da causalidade, há a necessidade de fazer a revisão de matéria fática e probatória, providência inviável de ser adotada, em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1381891/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 26/5/2021). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027